Tribunal: TJES
Processo: 5018881-29.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018881-29.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WANDER LUCIO LIZARDO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5018881-29.2024.8.08.0024.

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES.

RECORRIDO: WANDER LUCIO LIZARDO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O

1. Voto.

A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos,
que se consideram transcritos e partes integrantes deste voto
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais Federais.

Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Destaco os motivos já expostos na ementa deste voto, em fundamentação sucinta autorizada pelo artigo 46 da Lei 9.099/1995, aos quais me reporto e
que se consideram transcritos e integrantes desta fundamentação
.

2. Dispositivo.

Mantenho a sentença nos termos do artigo 46 da Lei nº. 9.099/1995, por seus próprios fundamentos, com acréscimos, e nego provimento ao recurso. Com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/1995, condeno a parte recorrente, integralmente vencida, a pagar os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

O regime jurídico dos honorários advocatícios é regido exclusivamente pela Lei 9.099/1995, lei especial, que neste aspecto regulou inteiramente a matéria, o que afasta o regime do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios são devidos, sendo a parte representada por profissional da advocacia, apresentadas ou não as contrarrazões, uma vez que o profissional permanece a executar o trabalho, tendo que acompanhar o andamento do recurso (STF, Pleno, AO 2063 AgR/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, j. 18.05.2017; AgInt no REsp 1429962/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

3. Ementa.

RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR PONTUAÇÃO. INFRAÇÃO DO ART. 230, V, CTB. NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. CONTABILIZAÇÃO PARA FINS DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IMPOSSIBILIDADE.

Trata-se o presente de recurso inominado em desfavor de sentença (ID nº “
55690863
”) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para excluir pontuação do auto de infração de trânsito “BA00130045” da somatória do processo administrativo que suspendeu o direito de dirigir do autor 2024 – 1TSVS;

Pretensão recursal do DETRAN/ES embasada em precedentes que não guardam pertinência com o caso dos autos:

II-I. ARE 1195532, que diz respeito à constitucionalidade do art. 148, §3º, do CTB, que trata de concessão do direito de dirigir em definitivo após a prática de infração durante o período de “
carteira provisória
”;

II-II. AREsp n. 584.752, que diz respeito à legalidade do uso de infrações administrativas como fundamento para a perda do direito de dirigir durante o período de “
carteira provisória
”;

O caso dos autos trata de cassação de direito de dirigir de pessoa já habilitada, tendo por fundamento a pontuação resultante de infração de natureza administrativa (art. 230, V, CTB);

In casu
, aplicável o entendimento do incidente de uniformização de jurisprudência das turmas recursais do TJRS: “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO SUL - DETRAN/RS. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR PONTUAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPUTO DA PONTUAÇÃO. As infrações de cunho meramente administrativo - como conduzir veículo sem licenciamento e não registrar o veículo no prazo de 30 dias - não estão vinculadas à condução ou ato de dirigir e, por tal razão, não podem ser contabilizadas para fins de suspender o direito de dirigir por pontuação. Neste sentido, as infrações consideradas administrativas, ou seja, aquelas que quando perpetradas não são capazes de colocar em risco o motorista, a coletividade ou a segurança no trânsito, não podem ser contabilizadas no PSDDP. POR MAIORIA, CONHECERAM DO INCIDENTE E UNIFORMIZARAM O ENTENDIMENTO, COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO.” (Incidente de Uniformização Jurisprudência Nº 71006837728, Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Redator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 07/11/2017);

No mesmo sentido, o TJES: AI 5009314-46.2024.808.0000, Rel. Des. Fábio Clem. 2ª Câmara. PJE 11/02/2025;

Sentença mantida por seus próprios fundamentos;

Sem custas, por força de lei. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)